Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-64.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-64.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: PAULO PEDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. TEMA 916 STF. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551 STF. FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS. FICHA FINANCEIRA INSUFICIENTE PARA PROVAR PAGAMENTO. HONORÁRIOS REDUZIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença (ID 74190653) que o condenou ao pagamento de FGTS, saldo de salário, 13º salário, férias e diferenças salariais em favor de ex-servidor cujo vínculo foi declarado nulo, fixando honorários em 20%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nulidade do vínculo por falta de concurso afasta o direito ao FGTS e verbas rescisórias; (ii) verificar se fichas financeiras sem comprovante de depósito provam o pagamento integral; e (iii) avaliar se o percentual de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 916 do STF, o contrato nulo com a Administração gera direito ao FGTS e saldo de salários, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

4. O Tema 551 do STF autoriza o pagamento de férias e 13º salário ao contratado temporariamente quando comprovado o desvirtuamento do vínculo por sucessivas renovações, como ocorre no caso (vínculo de 2017 a 2023).

5. A ficha financeira isolada não é documento idôneo para comprovar a quitação de verbas salariais, sendo necessária a prova do efetivo desembolso (Art. 373, II, CPC).

6. Os honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública devem observar a proporcionalidade, justificando-se a redução para 15% ante a baixa complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: “1. É devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração seja declarado nulo por ausência de concurso. 2. O desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações garante o direito a férias e 13º salário. 3. Fichas financeiras desacompanhadas de comprovantes de pagamento não elidem a presunção de inadimplemento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II e art. 85, § 3º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJ-BA, Apelação 0000558-19.2009.8.05.0235, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, Publicado em 18/02/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000488-64.2023.8.05.0269
, em que figuram o MUNICÍPIO DE URUCUCA (como apelante) e PAULO PEDRO DA SILVA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03